Tribunal: STF
Processo: HC 267932
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
EMENTA

    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REAVALIAÇÃO DAS PREMISSAS FÁTICAS. INVIABILIDADE. REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 

    1. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, o Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. Precedentes.

    2. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes.

    3. Exasperação da pena-base estabelecida dentro da margem de discricionariedade permitida ao julgador. 

    4. As instâncias anteriores valoraram negativamente a culpabilidade, os maus antecedentes e as circunstâncias do crime, com base nos parâmetros previstos na legislação penal, não havendo deficiência na fundamentação empregada para elevar a pena-base do paciente. Os fundamentos indicados pelas instâncias antecedentes excedem os elementos inerentes ao tipo penal.

    5. Devidamente fundamentada, a exasperação da pena-base, em critérios racionais e judicialmente motivados, e cujo resultado não se mostra flagrantemente desproporcional, descabe, na via estreita do habeas corpus, a intervenção desta Suprema Corte na dosimetria da pena. Precedentes.

    6. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está condicionada somente ao quantum da reprimenda, mas também ao exame das circunstâncias judiciais do artigo 42 da Lei de Drogas e artigo 59 do Código Penal, conforme expressa remissão do art. 33, §3º, do mesmo diploma legal. Precedentes.

    7. Inviável o abrandamento do regime prisional fixado pelas instâncias anteriores, considerada a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, nos termos do art. 33, § 3º, do Código Penal. Precedentes. 

    8. A jurisprudência desta Suprema Corte orienta no sentido da possibilidade de fixação de regime mais gravoso para o cumprimento da pena, com fundamento na quantidade e na natureza da droga apreendida. Precedentes.

    9. De acordo com a jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal, “não se comprova bis in idem na utilização da quantidade de entorpecente para a fixação da pena-base e para a definição do regime prisional” (HC 249.934-ED-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 28.02.2025).

    10. Da leitura dos fundamentos da instância antecedente, constato explicitados os motivos de decidir, circunstância que afasta o vício da nulidade por negativa de prestação jurisdicional arguido (art. 93, IX, da Lei Maior). 

    11. Agravo regimental conhecido e não provido.